Tribunal: TJSP
Processo: 2162042-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Reconhecida impenhorabilidade do bem de família. Constrição sobre bem alienado fiduciariamente à instituição bancária. Artigo 1o da lei 8.009/90 que, ao definir o bem de família como "imóvel próprio do casal, ou da entidade familiar", evidencia que apenas os bens de propriedade do devedor devem ser protegidos pela impenhorabilidade - ainda que de eficácia

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Reconhecida impenhorabilidade do bem de família. Constrição sobre bem alienado fiduciariamente à instituição bancária. Artigo 1o da lei 8.009/90 que, ao definir o bem de família como "imóvel próprio do casal, ou da entidade familiar", evidencia que apenas os bens de propriedade do devedor devem ser protegidos pela impenhorabilidade - ainda que de eficácia discutível, permite-se a constrição sobre direitos advindos do bem alienado fiduciariamente, o que não significa incidência sobre o próprio bem. Precedentes. Afastamento da impenhorabilidade.

Recurso provido.